Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO FINDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. MENOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
I. Indeferida a inicial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos, antes mesmo da formalização da relação processual, não há se falar em nulidade do processo por ausência de intimação prévia do Ministério Público, mormente se a ele foi dada ciência da sentença que extinguiu in limine litis o processo, o que possibilitou a interposição de recurso de apelação.
II. Nas ações de alimentos, a hipossuficiência da parte que deles necessita é presumida, não se podendo confundir a situação da menor com a da genitora que o representa, sob pena de se comprometer a subsistência da alimentanda, que não pode ser penalizada pela desídia de sua representante legal, mostrando-se necessário o recebimento parcial da inicial quanto à pretensão alimentar.
III. Deu-se provimento ao recurso.